Tribunal: CARF
Processo: 10183.720052/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720052/2007-33
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.241 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O sujeito passivo, intimado em eventual processo fiscalizatório, deve
demonstrar a existência das áreas não passíveis de tributação, inclusive a área
de preservação permanente e de reserva legal, sob pena de glosa e lançamento
suplementar do ITR.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. TERMO DE COMPROMISSO E
PRESERVAÇÃO DE FLORESTA. AVERBAÇÃO.
No caso de inconsistência na averbação da Área de Reserva Legal na matrícula
do imóvel, entre a extensão da área e a delimitação do seu perímetro, deve
prevalecer como prova da área ambiental, para fins de isenção do ITR os dados
constantes do Termo de Compromisso e Preservação de Floresta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator) e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que
lhe deram provimento parcial, apenas quanto à segunda matéria. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720052/2007-33
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.241 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720052/2007-33

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, em face do acórdão
2102-00.909, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 1a Câmara
da 2a Seção, para que sejam rediscutidas as seguintes matérias: (a) eficácia da declaração
apresentada pelo contribuinte e (b) ônus e valoração da prova para fins de isenção do ITR. Segue
a ementa da decisão, nos pontos que interessam ao presente julgamento:
Ementa do acórdão de Recurso Voluntário
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2004
[...]
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. OBRIGATORIEDADE DE AVERBAÇÃO DA
AREA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS ANTERIOR AO FATO
GERADOR.
A averbação cartorária da área de reserva legal é condição imperativa para fruição da
benesse em face do ITR, sempre lembrando a relevância extrafiscal de tal imposto, quer
para os fins da reforma agrária, quer para a preservação das áreas protegidas
ambientalmente, neste último caso avultando a obrigatoriedade do registro cartorário,
condição especial para proteção da área de reserva legal.
[...]
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os Membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Neste tocante, em seu recurso especial, o contribuinte basicamente alega que:
- houve averbação espontânea e tempestiva da reserva legal;
- a autoridade fiscal não comprovou documentalmente a inexistência ou incorreção da
averbação da reserva;
- o paradigma, acórdão 303-34.016, é do mesmo recorrente e referente à mesma
propriedade, e se decidiu favoravelmente, porque houve apresentação, na impugnação,
da cópia da matrícula, com averbação de 118.895,2 ha de reserva legal;
- também houve comprovação mediante ADA;
- a averbação 4, de 27/11/3, atesta que 99,224% do imóvel é constituído de reserva
legal;
- é inexigível a apresentação de outras provas;
- subsidiariamente, e conforme paradigma 03-04.433, basta a simples declaração do
interessado para gozar da isenção do ITR.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, nas quais afirma que o recurso
deve ser desprovido.
É o relatório.

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.241 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720052/2007-33

Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, Relator.
1
Conhecimento
O recurso especial do sujeito passivo é tempestivo, visto que interposto dentro do
prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
Em relação à segunda matéria (ônus e valoração da prova para fins de isenção do
ITR), é importante destacar que o paradigma indicado é do próprio sujeito passivo e a discussão
lá travada é igualmente a mesma, inclusivo tratando-se da mesma propriedade, tendo se decidido
o seguinte:
[...] o contribuinte apresentou com a impugnação cópia da matrícula comprovando a
averbação da área de 118.895,2 ha. de reserva legal junto ao Cartório de Registro de
Imóveis (fls. 48 a 51) e o Ato Declaratório Ambiental protocolado junto ao Ibama em
02/12/1998 (fls. 43), portanto, dentro do prazo previsto no inciso II, §4o, art. 10, da IN
SRF no 43/1997, com as alterações da IN no 67/1997, informando essa área.
2
Simples declaração do sujeito passivo
Neste particular, discute-se nos autos se o ônus de comprovar a existência da ARL
é ou não do contribuinte, mormente porque, segundo o paradigma acostado, bastaria a sua
declaração na DITR, ao passo que, em caso de inveracidade, a autoridade fiscal deveria
comprovar a inexistência da área não tributável.
Considero que esta é a matéria principal do recurso, porque o seu eventual
acolhimento implicaria a perda de objeto em relação à segunda matéria, que ficaria prejudicada.
Com efeito, se bastasse a simples declaração do contribuinte, seriam despiciendos a averbação e
o Ato Declaratória Ambiental.
Entretanto, nos termos da legislação processual (art. 333, I, do CPC revogado e
art. 373, I, do CPC vigente), o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu
direito. Em se tratando de não incidência, por isenção ou não incidência pura e simples, o titular
do direito deve comprová-la, sobretudo se intimado para tanto em processo regular de
fiscalização.
E como o ITR é um imposto sujeito a lançamento por homologação (art. 10 da Lei
9393/96), o sujeito passivo, em eventual procedimento fiscalizatório, obviamente deve
demonstrar a existência das áreas não passíveis de tributação. Quer dizer, ao calcular o montante
do tributo devido, determinando as áreas tributáveis e não tributáveis, o VTN etc, o contribuinte
deve estar amparado em um mínimo de substrato jurídico e probatório, para eventual
comprovação junto ao Fisco.
É inviável, nesse contexto, impor à Fazenda Pública o ônus de comprovar a
inveracidade da declaração, em face daquele titular que, por ter o domínio útil ou a posse do
imóvel, tem, igualmente, o domínio das provas. Isto é, se, por um lado, é dispensada a prévia
comprovação da ARL por ocasião da entrega da DITR, por outro lado tal dispensa não ocorre no
processo fiscalizatório. Noutro giro, e conforme acórdão 2201.003.858, "cabe ao Fisco, ao
revisar as declarações prestadas pelo sujeito passivo, verificar os dados delas constantes.
Havendo necessidade, o contribuinte deve ser intimado a comprovar as informações prestados,
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.241 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720052/2007-33

e em não o fazendo, cabe ao Fisco glosar os dados não comprovados". E conforme a doutrina da
Professora Maria Rita Ferragut1:
Aquele que alega o fato tem direito de produzir provas diretas ou indiretas que
sustentem sua alegação. Tem, também, o dever de produzi-las, a menos que aceite
sujeitar-se às consequências jurídicas advindas de sua inércia.
[...]
Assim, se o Fisco não puder fiscalizar adequadamente, por culpa do contribuinte
que se recusa a colaborar, deverá comprovar a existência da não cooperação e dos indícios
pertinentes à constituição do fato jurídico tributário; ao passo que o sujeito passivo deve provar,
alternativa ou conjuntamente, a inocorrência dos indícios, do fato indiciado, a existência de
diversos indícios em sentido contrário ou, ainda, questionar a razoabilidade da relação jurídica de
implicação.
3
Comprovação da Área de Reserva Legal – Ônus e Valoração da Prova
Discute-se nos autos se a averbação da área de 118.895,2 ha de reserva legal
comprova a sua existência, ou se a fiscalização teria comprovado a sua inexatidão.
Pois bem. Neste caso concreto, nem é mesmo necessário invocar a Súmula CARF
122, abaixo transcrita, porque o recorrente apresentou a averbação da área na matrícula do
imóvel (efl. 50) e o Ato Declaratório Ambiental tempestivamente protocolado no IBAMA (efl.
48).
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental.
E a área de reserva legal é constituída mediante averbação registral imobiliária.
Com efeito, o art. 10, § 1o, II, alínea a, da Lei 9393/96, prevê a não incidência do ITR sobre tal
área nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
(redação vigente à época do fato gerador)
O Código Florestal vigente à época do fato gerador exigia a averbação da ARL à
margem da inscrição imobiliária, no registro de imóveis competente. E mais, o art. 10, § 1o, II,
alínea a, da Lei 9393/96, remetia à reserva legal prevista no Código, cuja redação está abaixo
transcrita, de tal forma que, pela lei tributária, o intérprete tinha que verificar o que se
compreendia por ARL:
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e
ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:

1 FERRAGUT, Maria Rita. Presunções no direito tributário. São Paulo: Dialética, 2001, p. 72/73.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.241 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720052/2007-33

§ 2o A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de
cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem
da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo
vedada, a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento da área. (Incluído pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Regulamento)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas neste Código. Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
Em sendo assim, é inquestionável que a averbação constitui e comprova a
existência da área de reserva legal, área cujo uso passa a ser restrito, nos termos da legislação
ambiental. E mais, a jurisprudência pacificou-se para não exigir a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental – ADA, conforme a Súmula CARF retro mencionada e a jurisprudência
reiterada do Superior Tribunal de Justiça, que culminou com o Parecer PGFN/CRJ 1329/2016,
que dispensa a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de contestar, oferecer contrarrazões e
interpor recursos, bem como desistir dos já interpostos, nos termos do art. 19 da Lei 10522/2002,
nas demandas em que se discuta sobre a exigibilidade do ADA.
Portanto, a averbação é a forma mais natural de comprovação da existência da
área de reserva legal, com todas as restrições de uso daí decorrentes; é, inclusive, o meio pelo
que a área se constitui, nos termos da legislação vigente à época do fato gerador. No caso dos
autos, a matrícula no 1116 de efls. 50 e seguintes, decorrente da matrícula no 10954 de efls. 61 e
seguintes, comprova, sem qualquer sombra de dúvidas, a averbação de 118.895,2 ha de reserva
legal, preexistente ao fato gerador do imposto. Tal matrícula não é de forma alguma antagônica
entre si, muito menos contrária ao Ato Declaratório Ambiental tempestivamente apresentado.
Isto é, inexiste qualquer problema de prova que desmereça a averbação e a consequente
demonstração da área de reserva legal.
Noutro giro, o fato ficou devidamente demonstrado pelo sujeito passivo e somente
se cogitaria de problema de prova se o fato não tivesse ficado "demonstrado de maneira
satisfatória", ou seja, se a prova se apresentasse "antagônica entre si e, por isso, suscetível de
mais de uma interpretação"2, o que efetivamente não ocorreu.
No meu entendimento, a decisão recorrida acolheu equivocadamente as
conclusões da fiscalização, que, além de contrariar o meio legítimo de comprovação da área de
reserva legal, não está baseada em qualquer prova documental. Portanto, o recurso especial do
sujeito passivo deve ser provido, para que, reformando-se a decisão a quo, seja restabelecida a
área de reserva legal de 118.895,2 ha.
É importante ressaltar que, segundo a AV. 04-10.954, de efls. 66/67, “[n]o
TERMO DE RESPONSABILIDADE E PRESERVAÇÃO DE FLORESTA, averbado sob o n. 03,
nesta matrícula, ficou constando erroneamente o percentual, o quantitativo e o memorial da

2 VIANNA, José Ricardo Alvarez. Justificação Interna e Justificação Externa nas Decisões Judiciais no novo CPC.
Disponível em http://www.jrav.com.br/justificacao-interna-e-justificacao-externa-nas-decisoes-judiciais-no-novo-
cpc/, acesso em 09 de março de 2017.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.241 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720052/2007-33

área destinada a título de RESERVA FLORESTAL, sendo que o correto é 118.895,2000 ha,
relativos
a
99,224%”
(destaquei),
sendo
equivocado,
portanto,
o
TERMO
DE
RESPONSABILIDADE de efls. 68/69 e as conclusões da fiscalização.
4
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso especial
do sujeito passivo, para restabelecer a área de 118.895,2000 ha de área de reserva legal.

(documento assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Voto Vencedor
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa – Redator designado
Divergi do relator quanto ao mérito, apenas em relação à matéria Área de Reserva
Legal – Valoração das Provas. A matéria devolvida ao colegiado quanto a este ponto é a
valoração das provas carreadas aos autos da efetividade da existência da Área de Reserva Legal
– ARL, consideradas as circunstancias do caso concreto. Para maior clareza, faço a seguir breve
resumo dos fatos.
A contribuinte Averbou, em 07/05/1.996 uma ARL de 23.965,200 hectares,
correspondente a 20% da área total do imóvel, com a completa descrição do perímetro da área
averbada (e-fls. 57/58); Em 27/11/2003, atendendo a solicitação do contribuinte, o Cartório de
Registro de Imóveis retificou a averbação anterior para consignar que a Área de Reserva Legal
era de 118.895,200 há, correspondente a 99,224% da área total do imóvel, todavia não promoveu
alteração no perímetro da ARL; Diante da inconsistência, a Fiscalização intimou o Cartório a
apresenta o Termo de Responsabilidade e Preservação de Floresta apresentado pela contribuinte
ao Cartório para averbação, no que foi atendida, tendo sido apresentado o Termos que se
encontra às e-fls. 68 a 72; Tendo constatado que no Termo de Compromisso consta uma ARL
correspondente a apenas 20% da área total do imóvel, a autoridade lançadora considerou como
sendo esta a área efetivamente comprovada.
Pois bem, a controvérsia a ser dirimida consiste na definição da ARL
efetivamente comprovada, se aquela correspondente a 118.895,200ha ou apenas a de 23.965,200.
O que se tem aqui é uma clara inconsistência nos dados constantes da averbação e
entre esta e o Termo de Compromisso firmado pela contribuinte com o IBAMA. Na primeira
consta uma área de 118.895,20ha, embora, considerando-se a descrição do perímetro, a área é de
apenas 23.965,20ha; no outro, consta uma área de apenas 23.965,20ha, consistente com os
perímetros indicados no documento. Considerando que a averbação nada mais é do que o
registro do Termo de Compromisso, no caso de inconsistência entre os dados do documento a ser
registrado e o teor do registro, deve ser considerado como correto o primeiro. Neste caso com
mais razão ainda, pois a ARL pretendida pelo contribuinte é superior ao mínimo obrigatório de
20%, portanto, o que efetivamente constitui essa área é o Termo de Compromisso e sua
averbação.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.241 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720052/2007-33

Feitas essas considerações, penso que agiu com acerto a autoridade lançadora ao
intimar o Cartório para apresentar o Termo de Compromisso objeto da averbação e, diante da
inconsistência, considerar como ARL apenas a área indicada no referido Termo de
Compromisso. Tratando-se de delimitação da ARL, o ato que formaliza a extensão, bem como a
delimitação da área, é o Termo de Compromisso, até porque a lei exige que a localização da
ARL deve ser aprovada pelo órgão ambiental. Confira-se:
Art. 16
[...]
§ 4o A localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental estadual
competente ou, mediante convênio, pelo órgão ambiental municipal ou outra instituição
devidamente habilitada, devendo ser considerados, no processo de aprovação, a função
social da propriedade, e os seguintes critérios e instrumentos, quando houver: (Incluído
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
[...]
O fato é que a averbação, após a “correção” solicitada pelo contribuinte está
errada, pois, repita-se, o perímetro indicado na averbação é de uma área de 23.965,20 há e não de
118.895,20ha. Além disso, a área que consta do Termo de Compromisso é a de 23.985,20 há.
Assim, essas inconsistências poderiam ser solucionada de duas maneiras, ou alterando-se a
averbação, que passaria a espelhar o que efetivamente consta no Termo de Compromisso, e,
neste caso, a ARL seria confirmada em 20%; ou apresentando outro Termo de Compromisso
junto ao IBAMA com a indicação da área de 118.895,20ha e a correção da averbação quanto ao
perímetro.. Como até a data de ocorrência do fato gerador tal alteração não foi realizada, diante
do descompasso entre a área indicada no Termo de Compromisso e a área constante da
averbação, penso que deve prevalecer como Área de Reserva Legal comprovada apenas
23.965,20ha correspondente a 20% da área total do imóvel.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial do contribuinte e, no mérito, nego-
lhe provimento.
Assinado digitalmente
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital